Tribunal: TJPA
Processo: 0011966-14.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011966-14.2019.8.14.0006

APELANTE: LUIS CARLOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0011966-14.2019.8.14.0006

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:

2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: LUIS CARLOS SANTOS SILVA

DEFESA: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO – DEFENSOR PÚBLICO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou o apelante à
pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa regime aberto
pela
prática do crime tipificado no
art.

157, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se devida
a redução da pena intermediária, aquém do mínimo legal, em razão da incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com afastamento da aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Súmula nº.231 do STJ dispõe que
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

4. O entendimento esposado na Súmula nº.231 do STJ foi sedimentado em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.117.073/PR), bem assim consagrado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de Repercussão Geral (RE 597270 QO-RG), que, por sua vez, originou o Tema de Repercussão Geral nº. 158, cujo teor enuncia que “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

5. Os posicionamentos externados estabeleceram a uniformização da jurisprudência acerca da temática em nome da segurança jurídica, além de configurarem hipótese de observância obrigatória nos termos do arts.926 e 927, incisos III e IV, do CPC, aplicável à seara penal por força do art.3º, do CPP, por se caracterizarem como precedentes qualificados.

6. A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no dia 14/08/2024, ao julgar os Recursos Especiais n.º 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, rejeitou o cancelamento da Súmula nº. 231/STJ, visto que “A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes”.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput; CPP, art.3º; CPC, art.926 e 927, incisos III e IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cesar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ, REsp n. 1.117.073/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011; STJ, REsp n. 2.052.085/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. em 14/8/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
LUIS CARLOS SANTOS SILVA
, irresignado com a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática do
crime inserto no art.157, caput,
do Código Penal
(ID 19728807 – fls.02/04)

Após regular trâmite dos autos, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva estatal, com a imposição da
pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa regime aberto
(ID 19728894).

Em suas razões recursais (ID 19728912), o recorrente postula o conhecimento e provimento do apelo para a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, ainda que haja a redução da pena abaixo do mínimo legal, afastada a aplicação da Súmula nº.231 do STJ.

As contrarrazões recursais firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 19728917)

Na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 22164980).

É o relatório.

À Douta Revisão,
com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação interposta se

encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer, de forma que, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso.

DO MÉRITO.

Em suas razões recursais (ID 19728912), o recorrente postula o conhecimento e provimento do apelo para a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, ainda que haja a redução da pena abaixo do mínimo legal, afastada a aplicação da Súmula nº.231 do STJ.

Não assiste razão à Defesa.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 19728894), observo que: (i) na 1ª fase, não foram negativadas circunstâncias judiciais, resultando, assim, na imposição da pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
;
(ii), na 2ª fase, houve o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, porém, deixou-se de reduzir a pena em observância à Súmula nº.231, do STJ; (iii) na 3ª fase, não houve a incidência de causas de diminuição e aumento de pena,
resultando, assim, na pena definitiva de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

A Súmula nº.231 do STJ dispõe que
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Importa esclarecer que o entendimento esposado no verbete sumular foi sedimentado em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.117.073/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011), bem assim consagrado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de Repercussão Geral (RE 597270 QO-RG, Rel. Min.Cesar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 26-03-2009), que, por sua vez, originou o Tema de Repercussão Geral nº. 158, cujo teor enuncia que “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Os posicionamentos externados estabeleceram a uniformização da jurisprudência acerca da temática em nome da segurança jurídica, além de configurarem hipótese de observância obrigatória nos termos do arts.926 e 927, incisos III e IV, do CPC, aplicável à seara penal por força do art.3º, do CPP, por se caracterizarem como precedentes qualificados.

Outrossim, vale ressaltar que 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no dia 14/08/2024, ao julgar os Recursos Especiais n.º 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, rejeitou o cancelamento da Súmula nº. 231/STJ, visto que “A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal [Tema 158 de Repercussão Geral - RE n.º 597.270], dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes”. Para melhor compreensão, transcreve-se a ementa do julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado
.

II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal.

III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.

V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.

IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.

Recursos especiais desprovidos.

Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Concernente ao tema em questão, oportuno a compreensão quanto às razões que o embasam. Nessa senda, colecionam-se lições doutrinárias do Prof. Ricardo Augusto Schmitt:

“
A voz uníssona da jurisprudência do STF e do STJ tem como premissa que o Brasil adotou na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, e não o da indeterminação da pena, sendo que, tanto na primeira quanto na segunda fase da aplicação, utilizou-se o legislador de expressões “dentro dos limites previstos” e “do limite indicado”, respectivamente no inciso II do artigo 59 e no artigo 67, ambos do Penal, o que conduz a necessidade de em tais etapas serem respeitados os limites mínimo e máximo abstratamente cominado pelo tipo secundário.

Com isso, de acordo com a Súmula nº.231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal e, por interpretação análoga extensiva, de igual modo, não pode ser estabelecida além do máximo legal previsto em abstrato na segunda etapa da sua aplicação, sendo que a finalidade do verbete é impedir que o magistrado desborde dos limites impostos pela lei (arts.59, II e 67 do CP) e viole a separação dos poderes.

Por tais razões, ao contrário do que acontece na terceira fase do critério de aplicação da sanção penal, em que a lei prevê frações de diminuição e aumento de pena – fixas ou variáveis-,
entendem os Tribunais Superiores que nas duas primeiras etapas não há previsão legal do quantum de exasperação ou abrandamento, motivo por que o magistrado não pode criar
quantum
que desborde dos limites mínimo e máximo, ante o princípio da reserva lega
l (arts.59 e 67 do CP)”
(SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.342-343) (grifo nosso)

Sendo assim,

tenho que a individualização da pena ocorreu em consonância com a legislação de regência e a jurisprudência aplicável à matéria, sendo forçosa a mantença da sentença combatida.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 04/11/2025